Tribunal: STF
Processo: Rcl 70570
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 92970/2025, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA opõe embargos de divergência em face do acórdão da Segunda Turma que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação (eDOC 46). 



    É o relatório. Decido.



    A medida revela-se inadmissível.



    A teor dos artigos 1.043 do CPC e 330 do RISTF, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido do não cabimento dos embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Nesse sentido:



     



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se são admissíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, à luz do disposto nos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação constitucional, conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF, devido à ausência de previsão normativa para tal recurso. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando interpostos contra acórdãos que julgam reclamações constitucionais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido, com determinação de imediata certificação de trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043; RISTF, art. 330. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/3/2018; STF, Rcl 32.600 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2019; STF, Rcl 52.234 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/10/2022; STF, Rcl 63.941 AgR-EDv/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2024.” (Rcl 62111 AgR-segundo-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2024 PUBLIC 26-09-2024; grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016; grifei) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO, PEJOTIZAÇÃO. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS CIDADÃOS. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a possibilidade de opor embargos de divergência em sede de reclamação constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 68609 ED-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-01-2025 PUBLIC 14-01-2025; grifei)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente